Tribunal: TJMT
Processo: 1006821-33.2019.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-07-29
Data de publicação: 2021-07-29

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NA APELAÇÃO CÍVEL N. 1006821-33.2019.8.11.0041
RECORRENTES: ESPÓLIO DE JOÃO SANTIN, REPRESENTADO PELA INVENTARIANTE ANGELA KEMZINA SANTIN E ARMELINDA ÂNGELA SANTIN,
RECORRIDO: HAROUDO YUKIO ALVEZ KUZAI
Vistos.
Trata-se de requerimento de justiça gratuita com vistas à interposição de Recurso Especial.
A assistência judiciária gratuita tem por escopo proporcionar ao jurisdicionado o pleno acesso ao Poder Judiciário (CF, 5o, XXXV), cujo pedido pode ser formulado, inclusive, na fase recursal, consoante dicção do artigo 99 do CPC.
Vale dizer que para obtenção da gratuidade, deve o recorrente declarar, e demonstrar, que não tem condições de arcar com as despesas do processo sem ocasionar prejuízo a si ou à sua família.
No caso em análise, as Requerentes comprovaram, por meio da apresentação de documentos como declaração de Imposto de Renda, auxilio emergencial, e contrato de locação de imóvel, (ids. 94581496, 94581501, 94581509) que recebem mensalmente o valor aproximadamente de R$ 3.000,00 (três mil reais), o que denota a situação de hipossuficiência, evidenciando-se a necessidade da concessão do benefício.
Diante disso, defiro a concessão da justiça gratuita pleiteada. Anote-se.
Intimem-se a parte recorrida para apresentar contrarrazões ao Recurso Especial.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça